Tribunal: TJES
Processo: 5000477-37.2024.8.08.0053
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000477-37.2024.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
RECORRIDO: SANDRA FORTUNATO LEOPOLDINO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5000477-37.2024.8.08.0053

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO

RECORRIDA:
SANDRA FORTUNATO LEOPOLDINO

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES
contra a sentença (ID 17570588) que julgou procedentes os pedidos formulados por
SANDRA FORTUNATO LEOPOLDINO
, professora contratada em regime temporário.

A decisão recorrida condenou o Município ao pagamento de: a) diferenças salariais decorrentes da não observância do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério, com reflexos; e b) verbas de 13º salário, férias e terço constitucional, respeitada a prescrição quinquenal. A sentença fundamentou-se no desvirtuamento da contratação temporária, devido às sucessivas renovações, e na aplicação da Lei Municipal nº 291/2000 (Estatuto do Magistério).

Em suas razões recursais (ID 17570589), o Município recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, ao argumento de que o valor da causa ultrapassa 60 salários mínimos. Defende a reforma da decisão sobre a prescrição, para que atinja todo o ano de 2019. No mérito, sustenta a inaplicabilidade da Lei Municipal nº 291/2000, afirmando sua revogação tácita pela Lei Municipal nº 877/2017. Alega a inexistência de desvirtuamento da contratação, a correta aplicação do Tema 551 do STF e a incidência do Tema 308 do STF para limitar os direitos da recorrida. Pede a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, limitar a condenação.

QUESTÕES PRELIMINARES

Da Incompetência em Razão do Valor da Causa

O Município recorrente alega a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, afirmando que o proveito econômico pretendido pela parte autora ultrapassa o teto de 60 (sessenta) salários mínimos, definido no artigo 2º da Lei nº 12.153/2009.

Contudo, a alegação é
genérica
e desprovida de qualquer demonstrativo de cálculo que comprove, de forma concreta, a superação do referido limite. A parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00, que se encontra bem abaixo do teto legal, e a mera alegação de que a soma de verbas vencidas e vincendas poderia exceder o limite, sem uma demonstração específica, não é suficiente para afastar a competência do Juizado.

Assim,
rejeito a preliminar de incompetência
.

Da Prescrição Quinquenal

O recorrente pede a reforma da sentença para que a prescrição quinquenal abranja a integralidade do ano de 2019.

A ação foi ajuizada em
19/12/2024
. Conforme o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, as dívidas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos. A sentença corretamente reconheceu a prescrição das parcelas vencidas e exigíveis antes de
19/12/2019
.

A pretensão do recorrente de estender a prescrição a todo o ano de 2019 carece de amparo legal, pois o marco para a contagem do prazo é a data do ajuizamento da ação. As parcelas vencidas a partir de 19/12/2019 não foram atingidas pela prescrição.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal. A controvérsia central reside em definir se a servidora, contratada temporariamente, possui direito às diferenças do piso salarial do magistério e às verbas de 13º salário e férias acrescidas de um terço.

Do Direito às Diferenças do Piso Salarial do Magistério

O recorrente alega que, por se tratar de vínculo precário, a recorrida não faria jus às diferenças do piso salarial.

A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. A constitucionalidade desta norma foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.167, que estabeleceu que o "piso" corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, e não à remuneração global.

A Lei nº 11.738/2008 é uma norma geral de valorização da educação e não exclui os professores contratados temporariamente de seu âmbito de proteção. O direito ao piso é inerente à função de magistério, independentemente da natureza do vínculo.

As fichas financeiras (IDs 56911724 a 56911729) demonstram que a recorrida, com jornada de 25 horas semanais, percebeu vencimento base inferior ao piso nacional proporcional. Conforme destacado na sentença, a título de exemplo, em 2024, o piso para 40 horas era de R$ 4.580,57, sendo o proporcional para 25 horas R$ 2.862,87. No entanto, a servidora recebeu valores inferiores (ID 56911729).

Dessa forma, é
manifesto o direito da recorrida ao recebimento das diferenças salariais
, com os devidos reflexos, respeitada a prescrição quinquenal.

Do Direito ao 13º Salário e às Férias com Terço Constitucional

O Município recorrente sustenta que a recorrida não tem direito ao 13º salário e às férias com terço constitucional, argumentando que a Lei Municipal nº 877/2017, específica para contratações temporárias, não prevê tais direitos e teria revogado tacitamente as disposições da Lei Municipal nº 291/2000 (Estatuto do Magistério).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 (RE 1.066.677), fixou a tese de que
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.

No caso concreto, ambas as exceções previstas pelo STF estão configuradas.

Primeiro, há
claro desvirtuamento da contratação temporária
. As fichas funcionais demonstram que a recorrida foi contratada sucessivamente por vários anos (2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024) para exercer a mesma função de professora, uma atividade-fim e de natureza permanente da Administração Pública. A alegação do Município de que se tratavam de novos contratos, precedidos de processos seletivos anuais, não afasta a caracterização do desvirtuamento. A renovação contínua do vínculo para suprir uma necessidade que não é temporária, mas permanente, configura burla à regra do concurso público e atrai a aplicação da exceção (II) do Tema 551 do STF.

Segundo, e como bem apontado na sentença, há
expressa previsão legal
que ampara o direito da recorrida (exceção I do Tema 551). A Lei Municipal nº 291/2000 (Estatuto do Magistério Público de Alto Rio Novo), em seu artigo 38, incisos II e III, assegura expressamente o direito a férias e 13º salário proporcionais ao ocupante de função de magistério mediante designação temporária (ID 17570469).

A tese de que a Lei Municipal nº 877/2017 teria revogado tacitamente a norma anterior não prospera. Pelo
princípio da especialidade
(
lex specialis derogat legi generali
), a
Lei nº 291/2000, por ser norma específica para os profissionais do magistério
, prevalece sobre a Lei nº 877/2017, que é uma norma geral sobre contratações temporárias no âmbito do Município. A lei geral posterior não revoga a lei especial anterior (art. 2º, § 2§, LINDB), o que não ocorreu. O artigo 19 da Lei nº 877/2017 revogou expressamente as Leis nº 315/2001, 384/2003 e 815/2014, mas silenciou sobre a Lei nº 291/2000.

Portanto, seja pelo desvirtuamento da contratação, seja pela expressa previsão em lei especial, a manutenção da condenação ao pagamento do 13º salário e das férias acrescidas do terço constitucional é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Condeno o recorrente, MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES, ao pagamento de
honorários advocatícios
, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)